Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0715983-35.2024.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de remessa necessária e apelações cíveis da r. sentença proferida em mandado de segurança impetrado por DOCUMENTALL GESTAO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA - ME contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF - TERRACAP e, como litisconsorte passiva necessária, MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA – EPP. A apelante MAIS SOLUÇÕES (id. 69200314 - Pág. 33) requer “a antecipação de tutela recursal, para assegurar a necessária continuidade dos serviços contratados até o julgamento do recurso”. Por sua vez, a apelante TERRACAP (id. 69950619) pede o efeito suspensivo ao recurso de apelação, em razão de o juiz de origem ter determinado a convocação da segunda colocada, fato que “implicaria grave prejuízo à ordem pública e lisura do certame que presume legalidade”. Decido, no momento, os pedidos liminares formulados pelas apelantes. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (STJ - AgInt no AREsp: 1109220 RJ 2017/0124808-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018). Na hipótese, diante do caderno probatório acostado aos autos, não se verifica a hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, diante da decisão liminar (id. 69200259) que deferiu “a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico n. 01/2024 (processo 00111-00010638/2023-41), até a decisão final, vedada a celebração do contrato respectivo”, não há falar em “antecipação de tutela recursal, para assegurar a necessária continuidade dos serviços contratados até o julgamento do recurso”. Ademais, a despeito dos fundamentos expostos pela parte apelante, considerando a confirmação da liminar em sentença, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator